Tribunal: TJSP
Processo: 1005553-73.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CANCELAMENTO DE VIAGEM - Ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro - Contrarrazões de apelação que não é meio adequado de recurso - Preliminares arguidas pelo apelado rejeitadas - Responsabilidade civil - Transporte aéreo de passageiro - Incontroverso o cancelamento da viagem cuja passagem não foi localizada no sistema do réu - Prova dos autos que indica que no

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CANCELAMENTO DE VIAGEM - Ilegitimidade passiva e culpa exclusiva de terceiro - Contrarrazões de apelação que não é meio adequado de recurso - Preliminares arguidas pelo apelado rejeitadas - Responsabilidade civil - Transporte aéreo de passageiro - Incontroverso o cancelamento da viagem cuja passagem não foi localizada no sistema do réu - Prova dos autos que indica que no aplicativo, de celular, disponibilizado pelo próprio requerido, consta o itinerário da viagem com partida de Belém-PA sem que tenha vindo elementos a indicar, em seus sistemas internos, a razão de eventual divergência quanto àquela informação, quando já presente a passageira no aeroporto para embarque - Falha na prestação de serviços do recorrido, sendo devida a indenização por dano moral - Montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado e proporcional aos danos sofridos e não comporta majoração - Apelação desprovida, condenada a recorrente a pagar honorários advocatícios recursais de vinte por cento sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.